Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ART.1022, III, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado opostos pelo autor e recorrido em que aponta vício no julgado que se absteve de condenar o recorrente ao ônus da sucumbência por considerar a ausência das contrarrazões que, efetivamente, foram apresentadas.
2. Assiste razão ao embargante, porquanto se vislumbra a existência do erro material apontado no acórdão embargado, em relação a condenação em honorários advocatícios.
3. Embargos conhecidos e acolhidos, com apoio no art. 1022, III, CPC, para retificar o dispositivo, a fim de corrigir o erro material, onde se lê “Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões”, leia-se “Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação”.
4. Mantem-se, no mais, os demais termos do acórdão.
5. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.